Tribunal: TJPA
Processo: 0012043-12.2013.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012043-12.2013.8.14.0401

EMBARGANTE: ABIDJAN DA SILVA MATOS

APELANTE: LUCAS VILHENA ALBUQUERQUE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou na hipótese.

2. Recurso que visa rediscutir matéria já devidamente examinada por ocasião do julgamento do apelo, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ABIDJAN DA SILVA MATOS

(ID – 18843379), em face
do Acórdão no
ID – 18578823,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e, de ofício, reconheceu a extinção da punibilidade do réu Lucas Vilhena Albuquerque.

Alega o embargante que, ao determinar o afastamento de uma circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, o Órgão julgador deixou de reduzir de forma proporcional a pena-base a ele imposta, pelo que requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que a sua reprimenda seja diminuída, na primeira fase da dosimetria penal, para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Instada, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e rejeição do recurso (ID – 20278409), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
o embargante que a decisão combatida é omissa. Todavia, não lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, anota-se que, dar-se-á omissão quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar.

Na espécie, consta do recurso de apelação (IDs – 12081770 e 12081771), os seguintes pedidos em relação ao recorrente: 1) nulidade da sentença por inépcia da denúncia; 2) absolvição por insuficiência de provas; 3) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, excluindo-se os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “motivos do delito”, ou, subsidiariamente, a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP
, alterando-se a reprimenda nos fundamentos.

Diferentemente do que alega o embargante, todos estes pleitos foram analisados por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por ocasião do julgamento do apelo, tanto é que, na primeira fase do cálculo da pena, foi mantida apenas a circunstância judicial referente aos “antecedentes”, contra a qual não se insurgiu a defesa no recurso, sendo aplicada,
in casu
, a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, haja vista que a reprimenda-base foi aumentada em apenas 06 (seis) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Vale lembrar que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Em todo o caso, ainda que o patamar de 1/8 (um oitavo) não se revista de caráter obrigatório, ele é aceito pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e foi devidamente observado pelo juízo de piso, bem como mantido na decisão combatida.

Logo, não há omissão a ser suprida.

Certo é que o embargante apenas se insurge contra um provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do C. STJ, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado
.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26/11/2024